Tribunal: TJSP
Processo: 1020290-84.2021.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Erro material - Reconhecimento - A parte apelada ficou condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa - Embargos acolhidos, para o fim de sanar o erro material apontado.